Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo réu.

2. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso da autora e manteve a sentença de improcedência do pedido para que seja reconhecido o direito subjetivo à sua nomeação no concurso para o cargo de enfermeira nos quadros do Instituto Hospital de Base ou a reserva de vaga.

3. Aduz a embargante omissão no acórdão em razão da ausência de fundamentação quanto a análise da constitucionalidade da Lei no 5.899/2017, que colocou o Instituto embargado como entidade paraestatal e a possibilidade de contratar pessoal sem concurso público, e requer, para fins de prequestionamento, a manifestação quanto aos seguintes dispositivos legais e constitucionais: artigos 37, II da Constituição Federal, bem como os artigos 196, 197 e 199, §1o do mesmo diploma, considerando prequestionados para todos os fins de direito.

4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.

5. Não há que se falar em omissão no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.

6. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90.

7. O Conselho Especial do TJDFT julgou improcedentes os pedidos deduzidos nas ADIs - processos 2017002013822-5 e 2017002013758-5, tendo reconhecido a constitucionalidade da Lei no 5.877/2017, que criou o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, e o Supremo Tribunal Federal declarou a possibilidade de instituição de serviço social autônomo, como pessoa jurídica de direito privado criada para fins de prestação de serviços públicos de cooperação com o Estado, inclusive, atuar na prestação de assistência médica qualificada (ADI 1.864/PR e RE 789874). 8. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Quanto ao prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, "não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário".

9. Necessário que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

10. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte autora de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

11. A irresignação da autora com o resultado do julgamento deve acarretar o manejo do recurso adequado, não se admitindo a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.

12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.

13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.